Tribunal: TJES
Processo: 5003334-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003334-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIEL DE SOUZA SA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003334-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIEL DE SOUZA SA
PACIENTE: ARILDO GONCALVES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: DANIEL DE SOUZA SA - SP329326
Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DE SOUZA SA - SP329326

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. O excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação aritmética de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. De acordo com a súmula nº 52 do STJ encontra-se superada a alegação de excesso de prazo com o encerramento da instrução criminal. 3.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003334-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIEL DE SOUZA SA
PACIENTE: ARILDO GONCALVES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: DANIEL DE SOUZA SA - SP329326
Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DE SOUZA SA - SP329326

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Arildo Gonçalves de Oliveira, contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos do processo nº 0901716-76.1998.8.08.0012.

O impetrante aponta excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, alegando, ainda, que a segregação máxima é desproporcional.

Relata a denúncia:

“Consta das peças integrantes do incluso Inquérito Policial de número 0627/98, que, em data de 28 de maio de 1.998, por volta das 21:30 horas, no interior do bar do Pedro, no ponto final do ônibus, no bairro Novo Brasil, neste município e Comarca, o 1° denunciado, Arildo Gonçalves de Oliveira, portando uma arma de fogo, desferiu vários disparos contra as pessoas de HELCIO DOS SANTOS, RONILSON SILVA COUTINHO e ROGÉRIO LEMOS PIMENTA, causando-lhe as lesões descritas nos Laudo de Exame Cadavérico de n° 5283/98, às fis. 35, Laudo de Exame Cadavérico de n° 5286/98, de fis. 36 e Laudo de Exame de Lesões Corporais, de n° 5458/98, às fis. 37, respectivamente, que foram a causa eficiente das mortes das duas primeiras vitimas, sendo que a terceira, não foi a óbito, por circunstâncias alheias as vontades dos ora denunciados.

Revelam, ainda, os autos, que no dia do crime, as vítimas estavam no interior do referido bar, bebendo, quando chegaram no recinto, os 1° e 2° denunciados, sendo que, enquanto a 2' denunciada, Carmosina Alves de Rezende, dava a devida cobertura, verificando c ambiente e a colocação das vítimas no interior do bar, 1° denunciado, sacou da arma que portava, efetuando os disparos contra as vítimas, que pegas de surpresa, não tiveram qualquer chance de defesa.

Consta, também, que a motivação dos crimes, as vitimas, em data anterior, quando o 1° denunciado, acompanhado de terceiras pessoas, esteve naquela localidade, sendo provocado, por duas das vítimas.

Depreende-se mais, que ante as provocações bairristas sofridas, o 1° denunciado, retornou ao seu bairro, planejando a execução das vitimas. Para tanto, contou com o apoio material do 3º denunciado, que lhe cedeu a arma utilizada na prática dos crimes.”

Conforme já mencionado, quando da análise do pedido de liminar, em consulta ao sistema de gerenciamento de processos de primeiro grau, o excesso de prazo não pode ser imputado por eventual morosidade do Poder Judiciário, uma vez que o paciente ficou foragido por mais de 10 (dez) anos.

Vale ressaltar, ainda, que constatei a realização do interrogatório do paciente, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, tendo, portanto, encerrado a instrução criminal.

Cediço é o entendimento no sentido de que verificada a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, sem desídia atribuível ao Estado, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

Ademais, como já mencionado, encontra-se encerrada a instrução processual o que segundo os termos da Súmula nº 52, do Colendo Tribunal da Cidadania, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo.

Diante do exposto e, acompanhando o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.